Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, os embargos infringentes são restritos à matéria objeto da divergência quando se trata de desacordo parcial. Considerando que não houve divergência no acórdão quanto à determinação de perda do aparelho celular ou da utilização da mesma anotação criminal para valorar negativamente a conduta social e agravar a pena pela reincidência, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
3. Presente a reincidência, não pode o agente se beneficiar com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos
4. Embargos infringentes conhecidos em parte e, na extensão, não providos.